Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-68.2011.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. As provas angariadas até este momento processual imputam a um dos réus, em princípio, a responsabilidade pela tentativa homicídio qualificado descrito na denúncia.
2. Existindo indícios de que as tentativas de homicídio foram praticadas por motivo torpe, por haver “guerra entre gangues” e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
3. “(...) Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (...)” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
4. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a decisão de impronúncia somente tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria da infração.
5. Verificada a ausência de indícios mínimos de autoria e de participação conforme descrito na denúncia, a impronúncia é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para impronunciar o réu BRUNO VINHOLI SANTOS.